Tribunal: TJPA
Processo: 0816054-41.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816054-41.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: LENIO FERNANDES LEVY

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO PRÉVIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento do Banco do Brasil, reformando decisão do juízo de primeiro grau que havia concedido tutela provisória de urgência para suspender os descontos nos rendimentos do agravante em ação de repactuação de dívidas. A decisão agravada entendeu pela necessidade de realização de audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes da concessão da tutela.

2.O agravante sustenta a existência de audiência pré-processual realizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, alega erro fático e omissões na decisão agravada, e postula a reconsideração para manter a tutela provisória deferida originariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de tutela provisória de urgência, suspendendo descontos em folha de pagamento, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, no âmbito da ação de repactuação de dívidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei nº 14.181/2021, que institui o procedimento especial da repactuação de dívidas do consumidor superendividado, exige audiência conciliatória com a presença de todos os credores, presidida pelo juiz ou conciliador do juízo.

5. A audiência de conciliação constitui fase obrigatória e inicial do procedimento bifásico da ação de superendividamento, sendo imprescindível à formulação e à eventual imposição de plano de pagamento compulsório.

6. A ausência de audiência judicial de conciliação inviabiliza o deferimento da tutela provisória pleiteada, conforme consolidado na jurisprudência deste Tribunal.

7. A audiência extrajudicial realizada por órgão externo não supre a exigência legal prevista no art. 104-A do CDC.

8. A análise da possibilidade de deferimento do plano de pagamento não pode ser realizada por este Tribunal sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela provisória de urgência para suspensão de descontos em rendimentos no curso de ação de repactuação de dívidas exige a realização prévia da audiência judicial de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, sendo incabível sua concessão antes desse ato processual.

2. A audiência pré-processual realizada por órgão externo, como a Defensoria Pública, não supre o requisito legal previsto no CDC, que exige audiência conduzida por juiz ou conciliador do juízo, com a presença de todos os credores.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 104-A e 104-B; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 700340/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03/12/2015; TJPA, AI 0803011-03.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 08/10/2024; TJPA, AI 0810465-34.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luana Santalices, j. 11/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, manejado por
LENIO FERNANDES LEVY
contra a decisão monocrática de (ID nº 21597222) proferida por este relator, na qual conheci do recurso e dei provimento, reformando a decisão do juízo de piso, a qual havia concedido tutela provisória antecipada em favor do recorrente, no âmbito ação de repactuação de dívida.

A decisão monocrática acolheu o agravo de instrumento do Banco do Brasil, destacando a necessidade da audiência de conciliação prévia entre as partes para a aplicação do plano de pagamento compulsório.

Em suas razões, o autor, ora agravante, aponta erro fático e omissões na decisão monocrática, afirmando que a

audiência de conciliação do art. 104-A, do CDC, ocorreu em 31/03/2023, onde todos os credores estavam representados e novamente em 06/11/2023, sendo que o Banco do Brasil não compareceu à última audiência.

Aduz que o Banco do Brasil teve duas oportunidades de fazer proposta de pagamento ao autor, mas não desejou fazê-lo.

Argumenta que foram observados todos os ritos previstos pela legislação e que a decisão impugnada incorreu em erro ao desconsiderar esses fatos.

Menciona ainda que, as razões recursais do agravo de instrumento abordaram fatos alheios à ação de repactuação de dívida, resultando em uma incongruência com as causas de pedir do processo principal.

Destaca que o rito da ação de repactuação de dívida possui duas etapas: uma fase inicial de jurisdição voluntária, que inclui a audiência de conciliação, e uma segunda etapa de jurisdição contenciosa, caso não seja celebrado acordo.

Alega que a imposição de plano de pagamento compulsório visa regularizar o pagamento dos credores sem comprometer o mínimo existencial do devedor, beneficiando ambas as partes.

Sustenta que a decisão monocrática impugnada foi omissa e fundamentada em erros fáticos.

Salienta que no presente caso, em 31/03/2023, houve audiência de conciliação pré-processual entre o autor e seus credores no Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Estado do Pará (ID 17641498). E, diante do insucesso da conciliação, foi instaurado o processo de repactuação de dívida, no qual, em 26/09/2023, foi prolatada a decisão sobre a tutela provisória (ID 16474234).

Enfatiza que foi observado o rito da ação de repactuação de dívida, que exige a audiência de conciliação prévia a imposição de um plano de pagamento compulsório, seja ele provisório ou definitivo.

Sublinha que, a legislação sobre a matéria não faz distinção sobre a audiência de conciliação pré-processual (extrajudicial) ou no decorrer do processo judicial.

Por fim, solicita a reconsideração da decisão agravada, para que sejam sanadas as omissões e o erro fático alegado, e ao final, seja mantida a decisão inicial que concedeu tutela provisória em seu favor.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 22295603).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A controvérsia recai sobre
a possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos incidentes sobre os rendimentos do agravante antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

Quanto a alegação de que houve audiência previa na tentativa de autocomposição, mediante programa próprio da Defensoria Pública do Estado do Pará, com esteio no art. 3º, parágrafos 2º e 3º do CPC c/c art. 134 da CF, verifico que este argumento não deve prosperar.

Reitero que a Lei nº 14.181/2021 estabelece um procedimento próprio para a repactuação de dívidas de consumidores superendividados, determinando expressamente que a renegociação dos débitos deve ocorrer por meio de conciliação coletiva.

Nessa linha, vejamos o trecho do art. 104-A do CDC:

“A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código”.

Logo, conforme dito anteriormente na decisão monocrática, a demanda de repactuação de dívidas constitui em procedimento especial bifásico, tendo como estágio inicial uma fase conciliatória, constituída na realização de audiência de conciliação entre o consumidor e os credores, para apresentação do plano de pagamento.

Dessa forma, inexistindo êxito na audiência de conciliação com o plano de pagamento, inicia-se a fase secundária, de caráter contenciosa, para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.

Nesse sentido, observe-se outros julgados desta E. Corte no mesmo sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE

INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPRENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DAS DÍVIDAS ANTES DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. EXIGÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PREVISTO NO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por MARCIO WILLIS PEREIRA MOREIRA contra decisão que, em ação de superendividamento, indeferiu o pedido de suspensão liminar das dívidas antes da realização de audiência conciliatória para

repactuação dos débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar a validade do indeferimento da tutela de urgência para suspensão das dívidas, considerando o procedimento específico previsto para casos de superendividamento, que exige a realização de audiência conciliatória como etapa prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento da tutela de urgência no contexto do superendividamento depende da realização de audiência conciliatória, conforme previsto nos artigos 104- A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

4. A concessão de tutela provisória antes da audiência prévia é prematura, sendo necessário aguardar a tentativa de repactuação das dívidas em audiência, sob pena de desrespeitar o procedimento legal específico.

5. A jurisprudência confirma a necessidade de cumprimento do procedimento especial, que inclui a audiência conciliatória, para a análise da probabilidade do direito e do perigo na demora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Manutenção da decisão que indeferiu a suspensão das dívidas antes da realização da audiência conciliatória.

Tese de julgamento:

1. No procedimento de superendividamento, a concessão de tutela de urgência para suspensão das dívidas depende da realização de audiência conciliatória, sendo prematuro o deferimento antes desse ato.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A, 104-B; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 2228654-76.2023.8.26.0000, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, j. 11.10.2023; TJPR, AI 0015798-14.2022.8.16.0000, Rel. Des. Roberto Antonio Massaro, j. 22.07.2022 (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803011-03.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/10/2024) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. PEDIDO DE

SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INVIABILIDADE DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - 0810465-34.2024.8.14.0000 – Relator (a): LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/02/2025) (grifos nossos)

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO BASEADO NA AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA E NA NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO. PRECEDENTE DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1- O deferimento de tutela de urgência em ações de repactuação de dívidas, regidas pela Lei 14.181/2021, exige a realização prévia de audiência de conciliação e a apresentação de um plano de pagamento, conforme estipula o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, visando a participação equânime de todos os credores envolvidos no processo de superendividamento.

2- A legislação sobre superendividamento visa proteger o consumidor de práticas abusivas e garantir a manutenção de seu mínimo existencial, mas impõe procedimentos específicos que devem ser seguidos para assegurar que todas as partes tenham a oportunidade de negociar as condições de repactuação das dívidas.

3- A decisão de primeira instância que indefere a tutela de urgência baseia-se na observância estrita dos procedimentos legais necessários para a instauração de um processo de repactuação de dívidas, reforçando a necessidade de equilíbrio entre os interesses do devedor e dos credores, conforme previsto pela legislação aplicável.

4 - Recurso conhecido e desprovido monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, "d", do RITJE/PA.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803503- 92.2024.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES– Decisão Monocrática – Julgado em 23/05/2024)

Como visto, não há previsão legal para a suspensão imediata das cobranças das prestações referentes aos contratos celebrados até a realização da referida audiência.

O legislador, ao disciplinar o procedimento no art. 104-A do CDC, não conferiu ao juiz o poder de suspender o pagamento das dívidas antes da audiência de conciliação, salvo se for demonstrada uma situação de extrema excepcionalidade, o que não se verifica no caso concreto.

Em outros termos, a pretensão do agravante, embora compreensível, não encontra amparo legal, pois o CDC não prevê a suspensão dos pagamentos até a audiência de conciliação. Tal suspensão somente poderá ser discutida e, eventualmente, decidida durante a audiência, quando as partes poderão analisar o plano de pagamento proposto e decidir sobre sua aceitação, conforme disciplina o art. 104-B do CDC.

Por fim, ressalte-se, ainda, que o Magistrado de 1º Grau ainda não analisou a possibilidade de deferimento do plano de pagamento, e outras questões inerentes ao caso em comento. Logo, eventual análise por este signatário implicaria em supressão de instância, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ.

1. Inviável a

apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante,

sob pena de se incorrer em supressão de instância.

2. Ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada em recurso especial, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem. 2. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no AREsp: 700340 MS 2015/0098611-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2015) (grifos nossos).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - PRECLUSÃO TEMPORAL.
- As matérias suscitadas em grau

recursal, ainda não enfrentadas em primeiro grau de jurisdição, encontram

vedação em sua análise, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo

grau de jurisdição -
Não tendo sido discutida a matéria no momento oportuno, conclui-se pela ocorrência de preclusão temporal”. (TJ-MG - AI: 10000200232304001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 28/07/0020, Data de Publicação: 10/08/2020) (grifos nossos).

Destarte, o decisum encontra-se em consonância com a legislação vigente, sendo necessária a prévia realização de audiência de conciliação para que se busque a repactuação das dívidas do agravante, com a presença de todos os credores, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

Assim, não se encontrando, nas razões apresentadas no Agravo Interno, motivação capaz de modificar o entendimento, deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

Em razão do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão impugnada na íntegra, conforme fundamentação.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 13/05/2025